Tribunal: STF
Processo: AI 504185
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. Inviável o trâmite do recurso extraordinário se foi adotado
procedimento que não se coaduna com o estabelecido pelo Tribunal
Regional Federal da 3ª Região por meio da Resolução 169/2000, órgão
a quem compete estabelecer o banco e a agência em que deve ser
realizado o recolhimento do preparo.
        2. Agravo regimental
improvido.